Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727349-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA GARCIA DELLA PENNA AGRAVADO: GEOVANI DELLA PENNA, CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA GARCIA DELLA PENNA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará no Cumprimento de Sentença n. 0705101-36.2018.8.07.0014, promovido por GEOVANI DELLA PENNA e CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191659575 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Na oportunidade, entendeu que não restou demonstrada a natureza alimentar da verba penhorada, porquanto consta no contracheque apresentado pela executada a utilização do Banco Santander, Agência n. 1673, Conta 01005607 para o recebimento de seu salário, ao passo que a medida constritiva exarada do juízo alcançou o montante integral de R$ 5.930,07 (cinco mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas: R$ 5.758,82 (cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) junto ao Itaú Unibanco, e R$ 171,25 (cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) junto ao Nubank. Ademais, o juízo de primeira instância deferiu a penhora dos valores intitulados como restituição de imposto de renda pertencentes à executada. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos recursos, uma vez que os valores alcançados pela medida corresponderiam à totalidade de seu salário, atraindo a hipótese prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. De mesma sorte, sustenta a impossibilidade de penhora da valores intitulados como restituição de imposto de renda, ao fundamento de que tal quantia se refere a valor que foi retido indevidamente do salário da recorrente, mantendo, por conseguinte a natureza salarial e sua impenhorabilidade. A agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a constrição judicial obtida por meio da consulta ao SISBAJUD, bem como a suspensão das ordens de constrição de valores constantes da restituição do imposto de renda. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 161101775 e 61101777. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantia depositada em conta de bancária da executada, bem como em relação à determinação de bloqueio futuro dos valores de restituição de imposto de renda. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo extrajudicial, à medida em que o executivo visa tão somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que o aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida. 2. Diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando o executado que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade são intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que alegaram de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 3.1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021). 4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES CONSTRITOS ORIUNDOS EMINENTEMENTE de PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não é o fato da conta objeto da constrição ser utilizada para percebimento de salário que torna qualquer quantia nela depositada absolutamente impenhorável, sendo necessário, pois, analisar a origem do valor objeto da penhora, sobretudo quando se trata de conta corrente, em que podem transitar valores provenientes de diversas fontes, para os quais a regra da penhorabilidade não comporta exceção. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, a manutenção do bloqueio do valor é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Do teor dos precedentes transcritos, extrai-se a conclusão de que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo Magistrado de primeiro grau, a agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados a partir de consulta realizada por meio do SISBAJUD seriam provenientes de seu salário. Consoante se extrai do ID 199277233 dos autos de referência, o bloqueio se deu em contas de titularidade da executada junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A., e ao NU PAGAMENTOS – IP, enquanto o contracheque juntado pela executada no ID 199218000 dos autos de origem, indica que a parte recebe seu pagamento em conta-salário que mantém junto ao Banco SANTANDER S/A. Ressalte-se, nesse aspecto, que a agravante não faz menção alguma quanto à possibilidade de ter ativado a função de portabilidade para recebimento de sua remuneração em instituição bancária distinta daquela indicada no contracheque, tampouco colaciona documentos que se permita inferir tal circunstância. Observa-se que os comprovantes de IDs 199217998 e 199217999 dos autos originários não trazem as movimentações bancárias, tampouco permitem a identificação das instituições bancárias. Ademais, a impenhorabilidade da verba alimentar não possui natureza absoluta, sendo que eventual confusão entre conta salário e conta corrente, destinatária de diversos outros créditos, é capaz de afastar a proteção dada a esta categoria de rendimento, quando impossível definir a origem do recurso constrito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 3. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1862554, 07039515220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Verba salarial. Impenhorabilidade. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora (art. 833, IV, do CPC). 2 - Valor penhorado. Contracheque. Conta diversa. A verba penhorada, o foi de conta corrente diversa da que consta no contracheque da agravante, de modo que inexiste nos autos dados que evidenciem que aquele montante é oriundo do crédito do salário da recorrente ou de parte deste. 3 - Penhora. Salário. Não comprovação. Não sendo comprovado que a verba penhorada tem com lastro o salário da agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (m) (Acórdão 1858420, 07511336820238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Logo, não tendo a constrição recaído sobre valores encontrados na conta corrente na qual a agravante recebe seu salário, e não havendo a comprovação de que se trata de verba de natureza alimentícia ou salarial, a regra prevista no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, deve ser mitigada para autorizar a manutenção da penhora dos valores. Noutro giro, no que tange à penhora de restituição de imposto de renda, tem-se que a medida pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito executado. A respaldar o entendimento de que a penhora da restituição do imposto de renda é cabível, desde que respeitada a dignidade do devedor, seguem precedentes desta egrégia Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA PENHORAR A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de restituição de imposto de renda de pessoa física. 1.1. Os autos de origem referem-se a cumprimento de sentença de ação monitória, em que a FUNCEF busca a satisfação do crédito no valor de R$ 110.193,51, relativo ao pagamento do débito de contrato de mútuo. 2. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda apresentam natureza salarial, ou seja, são verbas impenhoráveis. 2.1. Não obstante tal circunstância, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: "[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 5. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 6. Há informação de que a agravada é funcionária da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças e Adolescentes, o demonstra que o imposto de renda, ainda que parcialmente, deriva de suas verbas salariais. 7. Agravo de instrumento provido, para autorizar a penhora de 30% da restituição do imposto de renda da agravada, exercício 2020, até o limite do débito exequendo. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1369428, 07197219020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1403113, 07358853320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Recorrido, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Ademais, o valor em questão é retido mês a mês na remuneração da agravante, e devolvido após o acertamento dos débitos e créditos, através de procedimento de restituição pelo Fisco. Assim, a constrição da aludida quantia não se afiguraria medida capaz de causar prejuízo à subsistência da agravante e de sua família, porquanto não se refere a quantia disponível para a utilização cotidiana pela recorrente. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2024 às 17:31:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora